Tribunal: STF
Processo: ARE 1567306
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Edna Rejane Zanette Laurindo interpõe recurso extraordinário contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E COM GARANTIA DE PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE, DE ACORDO COM AS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NOS ARTS. 2º, 6º E 6º-A DA EC Nº 41/2003 E NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. 



    1. Deve ser aplicada a lei vigente na data da implementação de todos requisitos para a concessão da aposentadoria e, se o servidor não havia preenchidos todos os requisitos até a data da edição da EC nº 103/2019, por consequência, não possui ele direito adquirido a esta aposentadoria. 



    2. Apelação desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento.



    No apelo extremo sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III; 2º; 5º, § 2º; 6º e 7º, inciso XXIV, da Constituição Federal e artigos 2º, 6º e 6º-A da EC 41/03 e ao art. 3º da EC 47/05.



    Defende a recorrente, em síntese, “a inconstitucionalidade da revogação das regras de transição dos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41/03 e do art. 3º da EC nº 47/05, promovida pelo art. 35, III e IV, da EC nº 103/19”.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.254/DF, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, na qual se examina, entre outras questões, a constitucionalidade do art. 35, incisos III e IV, da Emenda Constitucional nº 103/2019 e cujo mérito ainda está pendente de julgamento.



    Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade, em atenção ao disposto no art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, de minha relatoria; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos à Corte de origem, onde deverão aguardar o julgamento da ADI nº 6.254/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente